Tribunal: TJMT
Processo: 0002335-02.2020.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002335-02.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIO CESAR BATISTA NASCIMENTO - CPF: 025.361.251-90 (APELANTE), ARNALDO CUNHA DA COSTA - CPF: 004.029.082-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de droga desclassificado para o delito de porte de droga para uso exclusivo. Nulidade das provas obtidas. pedido de absolvição do crime de desobediência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por
Júlio César Batista Nascimento e Arnaldo Cunha da Costa
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
. Foi desclassificado o crime de tráfico de droga para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, sendo os apelantes condenados, igualmente, à pena de
15 dias
de
detenção, substituída
por
prestação pecuniária
, além de
multa
, pelo crime de
desobediência
(art. 330, CP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a busca pessoal realizada pela polícia foi ilegal por ausência de fundadas suspeitas, o que invalidaria as provas obtidas e ensejaria a absolvição do crime capitulado no art. 28, da Lei n. 11.343/06; e (ii) saber se a conduta dos apelantes se enquadra no crime de desobediência, considerando o direito de não autoincriminação previsto na Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi considerada legítima diante do comportamento suspeito de Júlio César e da fuga em direção a outro município, confirmando a fundadas razões para a atuação policial, conforme jurisprudência do TJMT e STJ.

4. O direito de não autoincriminação não se estende ao direito de desobedecer ordens legais emanadas de agentes públicos no exercício de suas funções, especialmente em um contexto de policiamento ostensivo, configurando o crime de desobediência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A busca pessoal é legítima quando baseada em fundadas suspeitas decorrentes de comportamento anormal ou fuga.

2. O direito de não autoincriminação não autoriza a desobediência a ordens policiais no contexto de policiamento ostensivo.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 330; CPP, arts. 240 e 244; Lei n. 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156/MG;
TJMT, N.U
0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator: Dese. Luiz Ferreira da Silva – 25.1.2023
;
TJMT,
N.U 1005437-95.2020.8.11.0042, Relator: Gilberto Giraldelli, 10/03/2024
, STJ, Tema 1.060.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
JÚLIO CÉSAR BATISTA NASCIMENTO
e
ARNALDO CUNHA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
(Id. 190320761), em que foi desclassificado o crime de Tráfico de droga, para o previsto no
art. 28, da Lei n. 11.343/06
sobrevindo condenação para ambos à pena de
15 dias
de
detenção
, em
regime
aberto (
substituída por pagamento de
1 salário mínimo)
, além de
10 dias-multa
, pela prática do
crime de
Desobediência
(art. 330, CP).

Nas
razões
recursais sob Id. 211340578, a Defesa requer:
1)

preliminarmente
, a declaração de
nulidade das provas obtidas
, ante a ilegalidade da busca pessoal realizada pela Polícia, sem a existência de fundadas suspeitas; por consequência, pede a
absolvição
do crime de porte de drogas para uso exclusivo, com fulcro no art. 386, II, CPP (ausência de materialidade delitiva);
2)
no
mérito
, pugna a
absolvição
quanto ao crime de desobediência, invocando a
atipicidade da conduta
(art. 386, III, CPP).

O d. Promotor de Justiça ofereceu
contrarrazões
pugnando a
rejeição
da
preliminar
e,
no mérito
, o
desprovimento
ao apelo
(Id. 211340582);
igualmente,
a d.
PGJ

em parecer assim sumariado (Id.
216613166)
:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa dos Apelantes – Preliminar de nulidade – ação policial que não observou direitos e garantias individuais – ausência de fundadas suspeitas – Preliminar rejeitada – durante a abordagem policial preventiva e ostensiva, foi evidenciado nervosismo dos apelantes, ensejando o exercício legal de suas funções em abordar e proceder averiguação. Fundadas suspeitas que são inerentes à atividade policial e no poder de polícia em sede administrativa, ainda mais quando se trata de crime permanente e estado de flagrante delito. Entorpecentes que foram localizados na margem do rio. 1) Absolvição do crime de desobediência. Impossibilidade – Apelantes que empreenderam fuga da abordagem policial. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que na manhã de
16/2/2020
, em
Barra do Garças/MT
, uma guarnição da
Polícia Militar
realizava rondas ostensivas na
Avenida Antônio Paulo da Costa Bilego
, no centro da cidade.

Durante o patrulhamento, avistaram os apelantes
Júlio César Nascimento
e
Arnaldo da Costa
em uma motocicleta, sendo que
Arnaldo
pilotava o veículo e
Júlio
estava na garupa.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial,
Júlio César
demonstrou excessivo nervosismo, olhando repetidamente para trás, o que chamou a atenção dos policiais.

A equipe resolveu acompanhar a motocicleta e, em dado momento, utilizou
sinais sonoros e luminosos
,
além de ordens verbais para que parassem a motocicleta; contudo,
Arnaldo acelerou o veículo e fugiu
em direção ao município de
Pontal do Araguaia/MT
.

Durante a fuga,
Júlio César arremesou três porções de maconha (
99,766g)
às margens do rio Garças e, em seguida,
a polícia logrou abordar os apelantes.

Na
busca pessoal
,
foram encontrados
R$ 200,00
em espécie e, a droga dispensada foi localizada e apreendida.

A d. Defensoria pública, neste apelo, alega,
em preliminar
, que a atuação policial foi ilegal porque não existiam
fundadas suspeitas
para a abordagem e revista pessoal.

Sem razão, no entanto.

As circunstâncias e dinâmica dos fatos narrados
,
c.v
, me fazem concluir que a atuação da policia foi legítima desde o início e que os agentes, naquele momento,
agiram no
regular exercício do poder de polícia
, conferidos a eles pela Constituição Federal (art. 144, §5º), cumprindo estritamente seu
dever legal
, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

A busca pessoal estará sempre legitimada quando
a Polícia Militar se deparar com qualquer situação anormal ou estranha
.

E na hipótese aqui apresentada,
não vejo razões para invalidar as suspeitas dos policiais
PM Aguinelo Júnior
,
PM Fabiano da Silva
e

PM CB Warllan
;

o comportamento de
Júlio César
inicialmente ativou
o
dever de policiamento para averiguação da situação
e,

na sequencia, a fuga da dupla, rumo a outro município, foi o indicativo claro de que Júlio e Arnaldo

estavam evitando a abordagem policial.

Não bastasse a droga sequer foi encontrada durante a busca pessoal, pois dispensada
às margens do Rio Garças
por
Júlio César
durante a fuga.

Portanto, o
comportamento de
Júlio César
, somado à tentativa de fuga e ao fato de os policiais terem visto o momento em que a dupla arremessou “algo” às margens do rio, reforça a intenção de ocultar a prática delitiva e valida a sequência dos atos de policiamento, os quais culminaram na prisão dos apelantes e na apreensão de 99,766g de maconha.

A
execução das diligências

fez parte das atribuições designadas àqueles agentes públicos que estavam em efetivo Policiamento Ostensivo Geral
, e foi uma consequência direta da abordagem
ocorrida graças a uma
situação visível aos olhos daqueles profissionais acostumados a combater o crime nas ruas os quais, aliás, como exigência da profissão, devem ter um olhar mais objetivo do comportamento humano ao estímulo de ver uma viatura.

É dizer: ninguém mais experiente do que um policial para perceber quando alguém apresenta um comportamento incomum, e
c.v
, condenar a percepção dos agentes públicos ou mesmo invalidar, de forma indiscriminada, o efetivo e pontual trabalho desses profissionais nas ruas (desde que atuem dentro a estrita legalidade), a meu ver, desmotiva o labor da polícia, favorece a criminalidade e também compromete o futuro da segurança pública.

Deste e. TJMT:

“(...) in casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência,

verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual,

uma vez que o ora agravante, (...),

ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem
.

Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada”

(STJ, AgRg no HC 684062/SP) ”.
(TJMT - N.U 1003246-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.”
TJMT - N.U
0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator:
Des. Luiz Ferreira da Silva
– 25.1.2023).

Com tais considerações, não havendo ilegalidade na abordagem policial,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

A defesa dos apelantes argumenta, em suma, que a desobediência à ordem de parada da autoridade policial é, na verdade, um exercício do direito de não se autoincriminar, assegurado pela Constituição Federal no art. 5º, inciso LXIII.

Alega que apelantes não incidiram em nenhum ilícito penal, tendo em vista que tal conduta encontra-se disciplinada no CTB em seu art. 195, que prevê sanção administrativa para tutelar a questão e invoca a atipicidade da conduta do crime capitulado no art. 330 do CP.

Entretanto, a invocação do
direito de não autoincriminação
é indevida no presente caso.

Esse direito se refere, na verdade, à faculdade de agente ou investigado optar por não produzir provas contra si mesmo, como, por exemplo, permanecer em silêncio durante o interrogatório ou não apresentar documentos incriminadores, e, obviamente,
não se estende ao direito de desobedecer a ordens legais emanadas de autoridades públicas
no exercício de suas funções, especialmente em um contexto de policiamento ostensivo e repressão de crimes.

Ao desobedecerem à ordem de parada dos policiais militares em serviço, os apelantes não estavam exercendo o direito de não se autoincriminar, mas sim
frustrando uma atividade regular de fiscalização e segurança pública
, o que configura o delito de desobediência.

O STJ já firmou o entendimento, em sede de Recurso Repetitivo (
Tema 1.060
), no sentido de que “
a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.”
(REsp 1.657.156/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 28/10/2020).

Também deste e. TJMT:

“Descabida a absolvição por atipicidade da conduta quando constatado nos autos que o agente avistou a viatura da polícia militar e não acatou a ordem de parada emanada pelos agentes públicos em exercício de policiamento ostensivo; tal conduta não se amolda à infração administrativa descrita no art. 195 do CTB. Também não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de desobediência a simples alegação de que o agente visava preservar sua liberdade, uma vez que não demonstrada situação idônea de autodefesa.” (N.U 1005437-95.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

“1. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que o descumprimento de ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura crime de desobediência.” (N.U 1006096-02.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
rejeito a preliminar
de nulidade das provas
obtidas e,
no

mérito, desprovejo
o apelo
interposto por
Júlio César Batista Nascimento
e
Arnaldo Cunha da Costa
, mantendo intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024